Tribunal: TJMT
Processo: 1014717-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014717-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA SOARES - CPF: 877.146.479-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO SOARES NETO - ME - CNPJ: 03.266.445/0001-06 (EMBARGANTE), ROGERIO SOARES - CPF: 039.097.019-06 (EMBARGANTE), TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 19.997.982/0001-66 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - A.P.C.T.S. - CNPJ: 04.319.746/0001-13 (EMBARGADO), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANTONIO JOAO SOARES NETO - ME E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014717-17.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO” de n. 1006980-42.2020.8.11.0040 onde litiga com TIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME E OUTRO perante a 3ª Vara Cível de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 191307159 o colegiado, por maioria, concedeu justiça gratuita, nos termos do voto da 2ª vogal - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO; no mérito, recurso parcialmente provido, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 195847176 restou demonstrado serem as empresas autoras atuantes na área de transporte , o que a trai a aplicação da competência para o local do acidente , o qual é o domicílio do 2 º embargante, possibilitando a este o amplo acesso à justiça , haja vista as dificuldades em se de fender em Comarca diversa, cerca de mais de 2 .000 km de distância, ponto este que não foi abordado pela c . Câmara, o que desde já se requer;

Sustenta que demonstraram que a empresa denunciada é responsável pela manutenção da BR 277, onde aconteceu o sinistro, uma vez que ela possui contrato de concessão com a União, sendo responsável pela conservação e a sinalização da via , inclusive quando há problemas com veículos;

Afirma que incumbe à sociedade privada concessionária de serviço público, ligada ao setor de estradas e rodovia s, zelar para que os veículos que transitam pelas rotas privatizada s estejam a salvo de perigos previsíveis, fornecendo pavimentação de boa qualidade e sinalização eficiente, o que não ocorreu no caso em fomento .

Requer se jam conhecidos e a colhidos os presentes embargos , a fim de que sejam supridas as omissões a cima apontadas, adotando-se , explicitamente , tese a respeito das matérias levantadas ( Súmula 284 do STF e na 131 , do STJ.), dando-se , antes , vista à s partes contrárias, a fim de que se já preservado o princípio do contraditório, diante da possibilidade de vir a ocorrer e feito modificativo do julgado, completando-se, então, a prestação jurisdicional , em respeito ao que preceituam os artigos 5º , inciso XXXV, 93 , IX da Constituição Federa l, artigo 1022 , incisos I, II e III, do Código de Processo Civil e 489, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 198254651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso, considerando que a parte recorrente não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal.

O objeto da inconformidade da parte recorrente (relativa ao pleito de produção de prova pericial no local do acidente), e que se vincula precipuamente à prova dos autos, não está dentre as hipóteses que autorizam a interposição de agravo de instrumento.

A determinação para realização da perícia médica na Comarca de Sorriso/MT impõe ao periciando sérios prejuízos diante dos gastos que efetuaria com a viagem, pois terá que se deslocar da Comarca de Paranaguá/PR até a Comarca de Sorriso/MT. Assim, deve a perícia ser realizada na cidade em que o recorrente reside por meio de Carta Precatória ou, não sendo isso possível, na comarca mais próxima, devendo ser nomeado perito médico que atue nesses locais, sob pena de afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Quanto à incompetência relativa em razão do lugar, consoante prevê o art. 53, V, do CPC/2015, o qual reproduziu a regra do art. 100, parágrafo único, do CPC/1973, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite. Entretanto, no caso dos autos, não se subsome tal hipótese.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024